Tribunal: TJDFT
Processo: 0724579-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO DE DEPENDENTE RECÉM-NASCIDO EM PLANO DE SAÚDE DE SUA GENITORA. DOENÇA PREEXISTENTE. DECLARAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM.

1. Nos termos do enunciado 608 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

2. O recém-nascido é isento do cumprimento de carência quando for promovida sua inscrição no prazo de trinta dias a contar do nascimento, desde que o plano do genitor beneficiário inclua atendimento obstetrício e este tenha cumprido os prazos de carência.

3. "As crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, entre os quais se inclui o direito à integridade mental, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, nos termos dos arts. 5o, X, in fine, da CF e 12, caput, do CC/02. ( ). Ainda que tenha uma percepção diferente do mundo e uma maneira peculiar de se expressar, a criança não permanece alheia à realidade que a cerca, estando igualmente sujeita a sentimentos como o medo, a aflição e a angústia” (REsp 1037759/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 05/03/2010)

4. A recusa da inclusão da menor como dependente de sua genitora no plano de saúde ocorreu exclusivamente por imposição pela ré do período de carência de 24 (vinte e quatro) meses para cobertura de procedimentos de alta complexidade, leitos de tecnologia e eventos cirúrgicos relacionados com doenças ou lesões preexistentes. Mesmo diante de relatório médico, com notícia até de cirurgia cardíaca já levada a efeito na menor com quatro dias de vida, a ré se recusou a incluir a recém-nascida como dependente de sua genitora. A premente necessidade de tratamento da patologia congênita da menor mostrava-se indiscutível, sobretudo, em se tratando de recém-nascida, cujo acompanhamento em unidade de terapia intensiva era fundamental para recuperação da cirurgia a que se submeteu. Agregado a tal fato, encontra-se a demora no plano de saúde para a inclusão da criança como dependente da mãe: entre o pedido de inclusão (11.12.2019) e o cumprimento da liminar (03.01.2020), foram 23 (vinte e três) dias, tempo expressivo e que incrementou a angústia em tão delicado momento. De se ver, portanto, o abuso de direito da ré na recusa de modo a ofender direito da personalidade da autora, consubstanciando obrigação de indenizá-la pelo dano moral praticado.

5. No caso, a autora pediu, na inicial, R$20.000,00 (vinte mil reais) como indenização por danos morais. Diante do acontecimento e das consequências, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfimo a tornar insuficiente a reparação.

6. Como a autora obteve procedência do pedido de obrigação de fazer (inclusão em plano de saúde) e do de indenização por danos morais, os ônus sucumbenciais devem ser alterados. Deve a ré arcar com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) da condenação com base no artigo 85, §2o, CPC, restando prejudicado pleito de redução de verba advocatícia deduzido pela ré em seu recurso.

7. Apelo da autora conhecido e provido. Apelo da ré prejudicado.